Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707107-40.2023.8.07.0014 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: KAIO MATEUS DE CARVALHO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE DE CARVALHO SOARES DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que juntou somente o comprovante de pagamento (ID 73677340), sem a respectiva Guia de Recolhimento da União, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.422.617/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 9/5/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021